Tribunal: TJMT
Processo: 1033046-27.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1033046-27.2018.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: SANTANA MARQUES DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70702455) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 56926485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(TJ-MT - AC: 10330462720188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)
A Recorrente alega que o acórdão negou vigência ao artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, no §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo, o que não é o caso dos presentes autos. Pretende a redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o patamar de dez a vinte por cento do valor da condenação, nos termos do 85, § 2o do CPC.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo (id. 70933473).
A certidão de id 71165452 indicou a ausência de apresentação de comprovante de recolhimento do preparo recursal.
Intimado para sanar o equívoco (id 72717458), sobreveio a nova certidão de ausência de pagamento (id 74265989).
É o relatório. Decido.
Deserção
Dispõe o artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, que a ausência de pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização enseja a deserção do recurso, o que obsta o seu seguimento.
In casu, constou na certidão de id 71165452 que “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento bancário apresentado no id. 70702460 é uma guia ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá juntar ao processo o comprovante de pagamento bancário, referente à GRU no 2848973 de custas judiciais do recurso interposto.”.
Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do CPC, restou determinada a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanasse o referido equívoco, sob pena de deserção (id 72717458).
A Recorrente não sanou o equívoco, tampouco juntou novo documento, apenas se manifestou afirmando que “(...) o referido documento juntado na ID. 70702460 é o único comprovante que o banco disponibiliza para a seguradora, sendo certo que nele é possível identificar o pagamento da respectiva guia, na medida em que contém o número do código de barras, número do processo, nome das partes e autenticação eletrônica (...)”. (id 74084493)
Em razão disso, certificou-se que “(...) até esta data não foi efetuado o devido pagamento do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Certifico, ainda, que a Recorrente apresentou novamente o documento descrito como Guia - Ficha de Compensação, e conforme consta no art. 1o, § 1o e 2o da Resolução STJ/GP N. 2 de 01/02/2017, dispõe sobre o pagamento das custas judiciais no âmbito do STJ - Superior Tribunal de Justiça, determina que o(a) Recorrente deverá apresentar a guia e o respectivo comprovante de pagamento. Certifico, finalmente, que esta Divisão de Custas Judiciais deste e. Tribunal de Justiça não tem acesso ao sistema de arrecadação daquele Tribunal.”. (id 74265989)
Diante disso, não sanada a irregularidade e, diante da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o Recurso deve ser declarado deserto.
Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE AO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A determinação contida no § 4o do art. 1.007 do CPC/2015 esclarece que uma vez oportunizada a parte a regularização do preparo com o pagamento em dobro, a juntada de nova petição, sem o cumprimento do determinado gera preclusão para realização do ato de comprovação. Assim, conforme entendimento do STJ, "Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). O benefício buscado pela parte recorrente, o deferimento de isenção no pagamento do preparo obtido em outra ação em que se deferiu o pagamento das despesas processuais ao final do processo, não tem o condão de eximir a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, uma vez que eventual deferimento do pretendido pelo agravante geraria uma forma de isenção heterônoma por serem as custas devidas ao STJ de cunho federal. Precedentes do STJ. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1451907 SP 2019/0044747-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019) (g.n)
Ante o exposto, em razão da deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça